Tribunal: TJBA
Processo: 0567548-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0567548-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
JAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS, ROSALIA MACEDO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADO O NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO CORPORAL DOLOSA E O RESULTADO MORTE PREVISÍVEL NAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA, INCABÍVEL NA ESPÉCIE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE SERVIU DE LASTRO PARA A CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4°, DO CP. INCREMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
T
rata-se de Apelação Criminal interposta por Bruno Santos Miranda contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º c/c § 4°, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A denúncia narra que, em 18 de agosto de 2018, o apelante, após discussão e agressões mútuas, desferiu um golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima Vladimir Barbosa da Paixão, que veio a óbito em 21 de agosto de 2018, em decorrência de traumatismo crânio encefálico. A defesa pleiteou a absolvição, alegando legítima defesa ou legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP), sustentando que a reação foi com um único golpe, sem dolo ou culpa quanto ao resultado morte, e a insuficiência probatória do nexo causal. Por fim, pediu a aplicação da atenuante da confissão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução máxima da reprimenda pela minorante do art. 129, § 4° do CP. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a conduta do apelante se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa ou na causa de isenção de pena da legítima defesa putativa; (ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal previsto no art. 129, caput, do CP; e (iii) se a dosimetria da pena pode ser reformada com o reconhecimento da atenuante da confissão e o incremento da fração de redução da pena, relativa à minorante do art. 129, § 4°, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se configura a legítima defesa nem a legítima defesa putativa, pois, conforme o interrogatório judicial do próprio réu, a reação defensiva ocorreu quando a vítima já havia sido contida por populares, o que afasta a atualidade e iminência da agressão injusta e o erro plenamente justificado sobre a necessidade da defesa. 4. A desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal tipificado no art. 129, caput, do CP, é incabível, visto que o golpe violento e intencional desferido na cabeça da vítima, mesmo que único e com suposta queda posterior, gerou um traumatismo cranioencefálico que, inegavelmente, foi a causa da morte. O risco de causar um resultado mais grave, como o óbito, é inerente a uma agressão violenta na cabeça, configurando a previsibilidade objetiva necessária para o crime preterdoloso. 5. A pena de multa, fixada na sentença, deve ser excluída, de ofício, por ausência de previsão legal para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP). 6. A atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP) deve ser aplicada, mesmo que qualificada por alegação de legítima defesa, uma vez que a narrativa do réu sobre ter desferido o golpe foi utilizada como base para a condenação. Inteligência da Súmula n° 545 do STJ. 7. Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da pena aplicada e a natureza do crime cometido com violência, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, excluída, de ofício, a pena de multa. Tese de julgamento: "1. A configuração da legítima defesa ou legítima defesa putativa é afastada quando a reação defensiva ocorre em momento posterior à cessação da agressão, especialmente se a vítima já se encontrava contida. 2. A previsibilidade objetiva do resultado morte em lesões corporais, especialmente aquelas causadas por golpe violento na cabeça, autoriza a imputação do resultado mais grave a título de culpa, configurando o crime de lesão corporal seguida de morte. 3. A pena de multa para o crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, § 3º, do Código Penal, é indevida por ausência de previsão legal. 4. A confissão qualificada, na qual o réu assume a autoria da conduta, mas alega excludente de ilicitude ou causa de isenção de pena, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se for utilizada na formação do convencimento do julgador. 5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ. 6. O intenso e injustificado comportamento agressivo da vítima, bem como a proximidade entre a atuação desta e a reação do réu, autoriza a aplicação da redução de 1/3 relativa à minorante prevista no art. 129, § 4°, do CP ".

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, arts. 13, 19, 20, § 1º, 25, 44, 59, 65, III, "d", 129,
caput
, §§ 3º e 4º. Código de Processo Penal, art. 386, VI.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ - AgRg no RHC n. 172.929/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; TJ-RO - Apelação Criminal n. 00007373120168220009, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 20/07/2023, Gabinete Des. Jorge Leal; TJ-MG - Apelação Criminal n. 09281509020198130024, Relator.: Desa. Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 29/02/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024; STJ - AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024; STJ - AgRg no HC n. 979.549/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025; STJ - REsp n. 2.159.546/TO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ - HC n. 937.668/RR, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024; STJ - AgRg no REsp n. 1.563.240/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018; STJ - HC n. 431.336/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 15/6/2018; Tema 190 STJ - REsp n. 1.117.073/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012; STJ - REsp n. 1.869.764/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.342/SC, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ - AgRg no HC n. 841.609/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 00173337520188130040 1.0000.24 .234795-3/001, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 23/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0567548-40.2018.8.05.0001, oriundo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante Bruno Santos Miranda e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento, redimensionando a pena, excluindo, de ofício, a pena de multa, nos termos do voto.